Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-80.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702224-80.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO CLAUDIO SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: GILDÁSIO DO NASCIMENTO VIEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SERGIO CLAUDIO SILVA DE ALMEIDA em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Petição do requerido acostando aos autos informação retirada do Portal da Transparência do Distrito Federal comprovando que o autor percebe mensalmente a remuneração bruta de R$ 9.195,09, cujo líquido, após os descontos obrigatórios, é de R$7.084,25, sendo o autor primeiro sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (ID 18218688). Por sua vez, o autor se limitou a afirmar não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, alegando a presunção de veracidade. Em nenhum momento trouxe aos autos, de fato, nada que comprovasse sua hipossuficiência, ressaltando que sua remuneração não retrata tal condição. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por SERGIO CLAUDIO SILVA DE ALMEIDA e determino a intimação para recolher o preparo recursal, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei n.o 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator